Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-91.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-91.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLEY CABRAL SIQUEIRA - CPF: 897.973.701-78 (EMBARGADO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), ENILEIA LAMPERT SIQUEIRA - CPF: 023.543.081-16 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação interposta pelos autores, reformou sentença de improcedência para julgar procedente a ação, reconhecendo a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, restaurando a vigência contratual e a posse dos autores, com autorização para continuidade dos pagamentos por depósito judicial.

Alegação de contradição no reconhecimento da recusa do banco em receber pagamento antes da averbação da consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer a iniciativa dos autores em purgar a mora antes da averbação da consolidação da propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contradição apta a ensejar embargos de declaração é a existente entre premissas e conclusões internas do julgado, não entre a decisão e a interpretação da parte embargante.

A controvérsia sobre a suficiência da prova foi examinada no mérito do acórdão embargado e não comporta reexame na via dos aclaratórios.

Ausência de vício no julgado que justifique acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a que se verifica entre as premissas e conclusões internas do acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.514/1997, art. 26-A, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander S/A em face do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, reconhecendo a nulidade do registro de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de financiamento habitacional, restaurando a vigência do contrato, a posse do imóvel pelos autores e a possibilidade de continuidade do pagamento das parcelas vincendas por meio de depósito judicial.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, notadamente ao reconhecer que o banco teria recusado a receber o pagamento antes da averbação da consolidação da propriedade, quando, segundo sustenta, os embargados não teriam comprovado a intenção de purgar a mora nem a ocorrência de qualquer resistência por parte da instituição financeira. Sustenta que o conjunto probatório evidenciaria que a purga da mora não foi sequer formalizada pelos embargados e que, portanto, o procedimento de consolidação estaria em consonância com a legislação aplicável.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja “
sanada a contradição o que consequentemente culminará na modificação do julgado para manutenção da sentença de primeiro grau, ante ao efeito infringente
” (id 295764855).

Os embargados, em contraminuta, defendem que os embargos opostos visam, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia já decidido pelo colegiado, buscando novo julgamento da matéria por meio de via processual inadequada. Sustentam que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, inclusive reconhecendo expressamente que os embargados mantiveram tratativas diretas com o banco nos dias 8 e 9 de agosto de 2023 com o intuito de regularizar o débito, sendo certo que o próprio banco recusou o recebimento sob alegação de que a propriedade já teria sido consolidada, quando, de fato, a averbação da consolidação só ocorreu em 17 de agosto de 2023. Assim, pleiteiam a rejeição dos embargos de declaração (id 296733895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A análise deve partir da delimitação da controvérsia. O embargante afirma que a decisão seria contraditória porque teria reconhecido como fato comprovado a intenção dos autores em purgar a mora antes da consolidação, quando, no seu entendimento, as provas seriam insuficientes e indicariam a inexistência dessa manifestação de vontade. Fundamenta que os diálogos travados com os autores não demonstrariam proposta efetiva e concreta para quitação e que não teria havido recusa indevida da instituição financeira.

Ocorre que os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para reabrir discussão sobre as conclusões do julgamento ou revisitar a valoração das provas.

A partir da leitura do acervo probatório, especialmente dos diálogos apresentados e da certidão de matrícula do imóvel, houve iniciativa concreta dos autores, antes da averbação da consolidação, para adimplir a dívida. Ficou consignado que a averbação da consolidação ocorreu apenas em 17/08/2023, enquanto as tratativas se deram nos dias 08 e 09/08/2023, configurando recusa indevida do banco e violação ao direito dos devedores de purgar a mora até o momento da averbação, conforme dispõe o artigo 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/1997.

Eventual divergência sobre o alcance ou suficiência dos elementos probatórios não configura contradição intrínseca no julgado, mas inconformismo com a valoração das provas realizada pelo órgão colegiado, questão que não pode ser objeto de correção por meio dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao destacar que (id 294324858):

(...)

“os documentos acostados aos autos revelam que os autores mantiveram tratativas com o banco credor nos dias 08 e 09 de agosto de 2023, com a intenção de regularizar o débito e dar continuidade à relação contratual. Apesar disso, o banco apelado recusou-se a receber o pagamento, sob o argumento de que a propriedade do imóvel já teria sido consolidada em seu nome.

Contudo, a certidão da matrícula demonstra que a averbação da consolidação somente foi efetivada em 17/08/2023, ou seja, em data posterior à recusa
(...)”.

Releva destacar que contradição apta a ensejar a correção pela via dos embargos de declaração é aquela existente entre premissas e conclusões do próprio julgado, de modo interno, e não entre as conclusões da decisão e a tese defendida pela parte embargante ou sua leitura da prova.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025